Tribunal: TJDFT
Processo: 0708869-16.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0708869-16.2022.8.07.0018 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF APELADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Trata-se de apelação interposta pelo então SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR NO DF (atualmente denominado Sindicato dos Trabalhadores em Escolas Públicas no Distrito Federal – SAE/DF – ID 39236348) contra sentença de ID 39236864. Na origem (ID 39236345), o apelante requereu o cumprimento da sentença coletiva proferida no processo n. 59888/96 (PJe n. 0001096-21.1999.8.07.0000) em que o DISTRITO FEDERAL foi condenado ao pagamento aos servidores substituídos pelo apelante das parcelas vencidas e vincendas do auxílio alimentação desde a supressão em janeiro de 1996 até o restabelecimento em maio de 2002, deduzido o valor de custeio devido pelos beneficiários, corrigido monetariamente desde a suspensão. Mencionou que limitou o cumprimento de sentença a dez substituídos, porque os servidores beneficiários são milhares, e que o fez para não comprometer a rápida solução do litígio e não dificultar a defesa do apelado. Pugnou pela expedição dos precatórios para cada um dos substituídos relacionados em conformidade com os valores da planilha. Na sentença (ID 39236864), o d. Magistrado de primeiro grau, após determinar a emenda à petição inicial chamou o feito à ordem, para indeferir a petição inicial e resolver o processo sem apreciação do mérito. Reconheceu a ilegitimidade ativa do apelante para requerer cumprimento de sentença coletiva de direito coletivo em sentido estrito como pretensão de execução individual, uma vez que considerou não haver substituição processual e não se tratar de direito individual homogêneo. Ressaltou que a sentença seria mantida em juízo de retratação. Inconformado, nas razões de apelação, o apelante alega (ID 39236867), em suma, que se trata de decisão surpresa e que foi exarada com violação ao artigo 10 do Código de Processo Civil. Sustenta que a petição inicial foi indeferida sem que lhe fosse concedida prévia oportunidade para exercer o contraditório, mesmo em se tratando de matéria cognoscível de ofício pelo órgão julgador. Ressalta que se trata da aplicação do princípio da cooperação em que as partes têm legítima confiança de que o resultado do processo será alcançado mediante fundamento previamente conhecido e debatido, sob pena de nulidade, consoante julgados coligidos da jurisprudência deste Tribunal e do Superior Tribunal de Justiça. Argumenta, com base no princípio da eventualidade, que em caso de julgamento do mérito direto pelo tribunal com fundamento na teoria da causa madura, o direito reconhecido na sentença coletiva aos servidores substituídos não é coletivo sentido estrito, como afirmado na sentença apelada, mas individual homogêneo. Afirma que são divisíveis, decorrem de origem comum, os titulares são identificados e o valor devido pode ser individualmente quantificado. Assevera que a tutela coletiva dos interesses individuais homogêneos tem o propósito de favorecer o acesso à Justiça e de economia processual, tendo o sindicado legitimidade ativa de acordo com o artigo 8o, inciso III, da Constituição Federal e com o precedente formado no julgamento do Tema 823 da repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal, que assegura ampla legitimidade aos sindicatos, inclusive para propor liquidações e execuções de sentença, independentemente de autorização dos substituídos, conforme o precedente e julgados colacionados da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça. Argumenta que não há prevenção do juízo prolator da sentença coletiva, nos termos do artigo 516, inciso II, do Código de Processo Civil, porquanto os cumprimentos de sentença coletiva são de livre distribuição, segundo o precedente do Superior Tribunal de Justiça no Tema 480 e regras internas deste Tribunal de Justiça. Destaca que identificou os servidores substituídos beneficiários com dados pessoais e funcionais, de acordo com a planilha exibida, e pleiteou que os precatórios fossem expedidos em favor de cada um deles. Ao final, pleiteia o conhecimento e provimento da apelação, para que a sentença seja anulada ou reformada, a fim de que seja admitido o cumprimento de sentença e determinado o processamento. Postula, sucessivamente, a declinação da competência para o juízo prolator da sentença exequenda. O apelante comprovou o recolhimento do preparo (IDs 39236868 e 39236869). Em contrarrazões recursais (ID 39236872), o apelado requer, inicialmente, a regularização dos autos para que tenha acesso à petição inicial do cumprimento de sentença e cálculos, porquanto afirma que não estão disponíveis para visualização e essa situação lhe é prejudicial ao exercício da ampla defesa. Alega que, conforme consulta da Procuradoria-Geral do Distrito Federal aos Cartórios Judiciais Únicos das Varas de Fazenda Pública, o problema decorreu da indevida atribuição de sigilo às mencionadas peças, inobstante a ausência de enquadramento da hipótese no artigo 189 do Código de Processo Civil. Verifico que a petição inicial de ID 39236345 e os cálculos de ID 39236349 estão sob sigilo. O apelante, no entanto, não explica porque restringiu a publicidade das referidas peças processuais ao cadastrá-las no sistema do PJe. De acordo com o artigo 10 do Código de Processo Civil, o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício. Dessa forma, com fundamento no artigo 10 do Código de Processo Civil, DETERMINO que o apelante, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, explique por que cadastrou a petição inicial de ID 39236345 e os cálculos de ID 39236349 com o sigilo e se manifeste sobre o requerimento de remoção dessa restrição à publicidade formulado pelo apelado em contrarrazões, a fim de lhe viabilizar o exercício do contraditório e da ampla defesa mediante o conhecimento do teor de referidas peças processuais. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 19 de setembro de 2022 às 14:45:03. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora